Tribunal: STF
Processo: HC 68017
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO E FALTA DE INTIMAÇÃO
DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA, DE PARADEIRO CONHECIDO NOS
AUTOS (CPPEN., ART. 564, III, H): PRECLUSAO DA ALEGAÇÃO DAS
NULIDADES, QUANDO NÃO ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS (CPPEN., ARTS.
571, II, E 572,I).
RECONHECIMENTO PESSOAL OBTIDO SEM OBSERVANCIA DO ART. 226 CPPEN. E
COM INTERVENÇÃO IRREGULAR DO JUIZ E DO PROMOTOR. NULIDADE DA PROVA,
QUE, RECONHECIDA, NÃO SE DECLARA, SE, COM ABSTRAÇÃO DELA, A
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA SE MANTERIA, A BASE DE INDICIOS
SUFICIENTES A AFIRMAÇÃO DA AUTORIA DO RÉU.